Tribunal: STF
Processo: HC 221460
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao HC 713.133-AgR.



2. A parte impetrante requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e, por conseguinte, “seja o regime inicial de cumprimento da pena readequado de acordo com a pena final imposta”.



3. Decido.



4.  O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão impugnado, o fato é que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 218.355, ao qual neguei seguimento, em 15.08.2022. A decisão transitou em julgado em 23.08.2022.



6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator